Tribunal: TJMT
Processo: 1001463-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1001463-45.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: APICE SECURITIZADORA S/A
AGRAVADA: MARIA MIRTES EVANGELISTA
Vistos, etc.
Analisando os autos, verifica-se, pelo teor da certidão de id. 74739477, a ocorrência de prevenção, em razão da distribuição anterior do Recurso de Agravo de Instrumento no. 1013913-54.2020.8.11.0000 à eminente Desa. Maria Aparecida Ribeiro, referente a mesma lide.
Assim, nos termos do artigo 80, § 1o, do RITJMT c/c o artigo 930, parágrafo único, do CPC, RECONHEÇO a minha incompetência, e DETERMINO a redistribuição ao ilustre Desembargador.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de fevereiro de 2021.
Helena Maria Bezerra Ramos
Desembargadora